Tribunal: TJBA
Processo: 8053315-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053315-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO FERNANDES DA SILVA SANTOS Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança a João Fernandes da Silva Santos, determinando o pagamento da GCET no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente PM, com pagamento das diferenças desde a impetração, devidamente corrigidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição quanto à definição da base de cálculo da gratificação e à ressalva para compensação de valores eventualmente pagos a título de CET em percentual inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação sistemática das Leis Estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução COPE nº 153/2014, já definiu que a GCET deve incidir sobre o soldo do posto de 1º Tenente da reserva remunerada, não havendo vício a ser sanado. 4. Quanto à compensação de valores, restou expressamente consignado que a majoração incidirá sobre o soldo do posto imediatamente superior, deduzindo-se valores já pagos em percentual inferior, afastando interesse recursal. 5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível utilizar embargos de declaração como via para rediscutir fundamentos da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se hígido o acórdão recorrido. Tese de julgamento: A base de cálculo da GCET devida a policial militar inativo deve observar o soldo do posto imediatamente superior, segundo as normas estaduais pertinentes, e eventual valor já pago a menor deve ser deduzido na liquidação, não havendo vício quando tal diretriz consta expressamente do acórdão. É descabido o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; Leis Estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001, 11.356/2009; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, EDcl no MS 8023296-65.2021.8.05.0000; STJ, AgInt no AREsp 2.022.421/SP; STJ, AgInt no REsp 1.811.170/RS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12